Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004940-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
AGRAVADO: ERENALDO ALVES CONCEICAO
PROCURADOR: ERENALDO ALVES CONCEICAO
Vistos etc.
Em contrarrazões o agravado argui preliminar pelo não conhecimento do recurso, o que impediria sua admissibilidade.
Posto isso, deve-se oportunizar ao agravante a possibilidade de se manifestar sobre o tema com fulcro no art.9o do CPC, que assim dispõe: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”, e art. 10.
Desta feita, com fulcro no aludido dispositivo, DETERMINO a intimação do Agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora